Tribunal: TJMT
Processo: 1004312-19.2021.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004312-19.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISELE VIEIRA SANTANA - CPF: 045.293.071-58 (EMBARGANTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GISELE VIEIRA SANTANA - CPF: 045.293.071-58 (EMBARGADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – LESÃO PATRIMONIAL – DÉBITO INDEVIDO DA CONTA DA EMBARGANTE – DIREITO À REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – OMISSÃO CONSTATADA – SANEAMENTO NECESSÁRIO –

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a omissão no acórdão, é necessário o saneamento nos Embargos de Declaração para determinar que as parcelas relacionadas à dívida considerada inexistente e que foram imotivadamente descontadas da conta da autora sejam restituídas na forma simples visto que não há a intenção dolosa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação do réu (embargado) e deu parcial provimento ao da autora (embargante) para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 e determinar o pagamento da multa por descumprimento da liminar. Ante o resultado do julgamento, majorou os honorários devidos ao advogado da embargante para R$2.000,00.

Esta alega omissão da Câmara sobre o pedido de restituição das parcelas debitadas indevidamente de sua conta no período de junho a agosto de 2021.

Aduz que em 19/11/2021 fez apenas um depósito com a finalidade de acerto contábil (zerar a conta) devido aos descontos realizados entre setembro e novembro daquele ano.

Argumenta que ajuizou a Ação em 30/4/2021, e a primeira parcela, em mora desde 15/5/2021, foi debitada quando recebeu o salário em 4/6/2021, a segunda em 29/6/2021, e a terceira em 6/8/2021.

Ressalta que, para evitar que ocorresse o desconto da quarta, indicou para seu empregador nova conta corrente para recebimento do salário.

Anota que a partir de agosto de 2021 não foi mais creditado nenhum valor naquela conta, com isso o abatimento da quarta à sétima prestação utilizou o limite do cheque especial.

Argui que a finalidade do crédito de R$5.480,83 é zerar a conta no que tange às quatro últimas parcelas, e não a restituição dos R$3.953,35 alusivos às 3 primeiras.

Diz ter direito à repetição de tais valores em dobro.

Pugna pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes, para que seja determinada a restituição.

Manifestação do embargado no ID. n.

166782179.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A embargante alega omissão no acórdão sobre o pedido de restituição das parcelas de junho a agosto de 2021 debitadas da sua conta bancária.

De fato, conforme relata na inicial da lide, o empréstimo foi celebrado mediante fraude, pois sem o seu consentimento, e gerou dívida a ser paga em 72 prestações de R$1.261,86.

Em 28/5/2021 foi determinada liminarmente a suspensão da cobrança, sob pena de multa diária.

Apesar de consignado no aresto que o embargado cumpriu a liminar em 19/11/2021, não foi analisado se houve a restituição de todos os valores já debitados na conta da embargante.

Ela demonstrou que em 4/6/2021, 29/6/2021 e 30/7/2021 ocorreram respectivamente descontos de R$1.319,81, R$1.310,58 e R$1.311,45 (ID. 156461397, Pág. 2, e ID. 156461410, Pág. 1).

Em seguida, ela suspendeu o recebimento do salário nessa conta, com isso os débitos posteriores (agosto a novembro) utilizaram o limite do cheque especial - R$5.480,83 -, então o embargado depositou esse montante para acerto contábil (zerar a conta).

Intimado a se manifestar, o embargado não negou que efetuou os abatimentos e nem provou que devolveu o dinheiro devido daqueles realizados entre junho e julho. Dessa forma, é devida a restituição à embargante,
na forma simples visto que não há a intenção dolosa,
sob pena de enriquecimento ilícito do Banco.

Pelo exposto, dou provimento em parte aos Embargos de Declaração, aos quais atribuo efeitos infringentes para determinar a devolução da quantia debitada da conta da embargante em 4/6/2021, 29/6/2021 e 30/7/2021 (R$1.319,81, R$1.310,58 e R$1.311,45, respectivamente), na forma simples, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora, ambos a partir de cada desconto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023